Tribunal: TJSP
Processo: 2119429-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Determinação de suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Parte autora que alega não ter celebrado o contato, impugnando a assinatura lançada no instrumento contratual questionado. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Determinação de suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Parte autora que alega não ter celebrado o contato, impugnando a assinatura lançada no instrumento contratual questionado. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa diária. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119429-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada NEIDE APARECIDA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119429-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34172
Processo no: 2119429-29.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Agravado: Neide Aparecida Mota
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA.
Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos
300, “caput”, do Código de Processo Civil. Determinação de
suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Parte autora
que alega não ter celebrado o contato, impugnando a assinatura
lançada no instrumento contratual questionado. Inexistência de perigo
de irreversibilidade da medida. Multa diária. Manutenção. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que, na parte recorrida, foi proferida
nos seguintes termos, a saber: “Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de reparação de danos
morais. Aduz a autora, em síntese, ser aposentada, receber o beneficio do INSS
n° 155.217.788-0 e que, em março/2020, percebeu desconto em seu beneficio
proveniente empréstimo consignado por ela não contratado. Nega tenha
contraído o empréstimo n° 6122025378, no valor de R$1.891,67, com parcelas
de R$ 53,61, bem como sustenta a falsidade da assinatura exarada no
respectivo contrato, conforme narrado em boletim de ocorrência.
Liminarmente, pugna pela expedição de oficio ao INSS para determinar a
imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato n.o 6122025378 do
beneficio da autora n° 155.217.788-0. É o relatório. Decido. O pedido liminar
comporta deferimento, ao menos por ora. Demonstrou a autora ser aposentada
(fl. 12) e estar sofrendo descontos mensais de R$ 53,61 do seu beneficio
previdenciário, a título de empréstimo consignado contraído junto ao banco réu
(fl. 15/17). Lavrou boletim de ocorrência em sustentou desconhecer a origem de
tal obrigação e negou a contratação (fl. 18). Impugnou expressamente,
ademais, a assinatura lançada ao final do contrato de empréstimo consignado
juntado às fls. 21/22. Assim, em vista da assertiva da autora de que não
contraiu o empréstimo financeiro retratado na inicial, bem como diante da
presunção de veracidade dos fatos declinados à luz do art. 6o, inc. VIII, da Lei
8078/90, corroborada pelo boletim de ocorrência juntado às fls. 28/29, concedo
a tutela de urgência requerida. Determino ao réu que promova, em 05 dias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119429-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensão dos descontos mensais a título de empréstimo concedido por meio do
contrato n.o 6122025378, com parcelas de R$ 53,61, sob pena de multa
equivalente ao quádruplo do montante indevidamente descontado de seu
beneficio previdenciário. Deverá o banco réu, ainda, abster-se de incluir o
nome da autora em cadastros de inadimplentes e de formalizar protestos em seu
desfavor, sob pena de multa diária de R$500,00, limitado ao importe de R$
10.000,00. Sem prejuízo, oficie-se ao INSS, a fim de que cesse os descontos
mensais das prestações devidas a título dos empréstimo consignado contraído
junto ao banco réu em nome da autora (contrato n.o 6122025378), nos valores
de R$ 53,61 (Benefício Previdenciário no 155.217.788-0). Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, bem como a impossibilidade estrutural para
funcionamento do CEJUSC na realização de todas as audiências das Varas da
Comarca, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
CITE-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como
INTIME-SE para o cumprimento da tutela antecipada ora deferida.”
Inconformado, recorre o banco réu, ora agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja revogada a liminar
concedida, bem como a multa imposta.
Às fls. 42 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, ao menos nesta fase de cognição
sumária, apreciando-se os alegações deduzidas para parte agravada, verifica-se a
presença de verossimilhança das alegações que determinam a manutenção da
tutela provisória concedida, uma vez que, até prova em contrária, deve ser
admitida a presunção em favor do consumidor sobre a afirmação relativa à não
celebração do contrato, inclusive pela impugnação da assinatura lançada no
instrumento contratual celebrado.
No caso dos autos, há elementos que demonstram
o perigo da demora, de modo que não se pode admitir, por consequência lógica,
sob pena de dano irreversível ou de difícil reparação, a manutenção dos
descontos em benefício previdenciário em desfavor da parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119429-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além de que, não há perigo de irreversibilidade
da medida, uma vez que demonstrada a celebração regular do negócio jurídico
bancário, cujo ônus compete ao agravante, poderá ele promover os meios
cabíveis para a exigibilidade de eventual valor correspondente.
Portanto, as provas e alegações produzidas nos
autos de origem, até esta fase de cognição sumária, demonstram a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, restando, assim, preenchidos os pressupostos
necessários e exigidos pelo artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
No mais, para a concretização da decisão
recorrida, visando compelir o agravante ao seu imediato e integral
cumprimento, mostrou-se pertinente a fixação de multa-diária, tendo em vista
que, como dito, nada mais se busca que promover a efetividade do processo, ou
seja, permitir que o feito atinja de forma precisa sua finalidade, cumprindo com
o resultado prático almejado. Nesse sentido, os mestres Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria Andrade Nery, como precisão, lecionam que: “19. Imposição de multa
por tempo de atraso. A norma, com a nova redação dada pela L 10444/02,
autoriza o juiz a impor multa por tempo de atraso, para que se faça cumprir a
determinação do magistrado no sentido de tornar efetiva a tutela concedida. É
mais uma alternativa para a efetividade do processo, com natureza jurídica de
execução indireta.”. No mesmo sentido: “Multa cominatória. Objetivo de
garantir a eficácia da determinação judicial, procedimento que ofende o art. 461
do CPC, pois sendo cumprida a obrigação, não haverá ônus para a parte” (TJRS
Apelação no 70016692923 17a Câmara Cível Rel. Des. Marco Aurélio dos
Santos Caminha J: 29.03.2007).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator